Tribunal: TJMT
Processo: 1003027-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLON BARBOSA DE OLIVEIRA contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 1003576-19.2019.8.11.0007, promovida em seu desfavor por K.L.D.O., representado por sua genitora LAYANE DO PRADO LISBOA, perante o Juízo de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor encontrado na conta bancária do executado e determinou a imediata expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.
Em resumo, alega o agravante que (i) nunca alegou a impenhorabilidade da verba salarial em razão de sua natureza alimentar, regra contida no § 2o do art. 833 do CPC; (ii) requereu que fosse observada a regra contida o art. 529, §3o do CPC; (iii) o art. 529, §3o, do CPC, determina que a soma do valor da pensão alimentícia atual com a parcela da prestação vencida não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor; (iv) percebe o rendimento médio mensal de R$ 1.292,10, por conseguinte de baixa-renda, do qual se bloqueou R$ 1.196,93; (v) a pensão alimentícia atual paga pelo agravante possui o valor de R$ 419,98; (vi) caso adote o patamar máximo legal (50% dos rendimentos líquidos), restaria ao alimentante o valor de R$646,05; (vii) necessária a redução do valor bloqueado para apenas 646,05, devolvendo-se o excedente (R$ 550,88) ao agravado, pois extrapola o limite previsto no art. 529, §3o do CPC.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
A pretensão encontra permissivo de conhecimento no artigo 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos dispostos no artigo 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, examinando o contexto fático-probatório à luz e nos estritos limites do artigo 300 do Codex, entendo que foram trazidos elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pelo Agravante nesta seara recursal.
Consta dos autos que as partes firmaram pacto em sede do qual o genitor do agravante obrigou-se ao pagamento da pensão alimentícia de 40,19% (quarenta por cento e dezenove centavos) do salário mínimo vigente, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês.
Entretanto, diante do não pagamento da pensão alimentícia dos meses de Janeiro/2013 à Maio/2019, totalizando a quantia de R$ 10.526,31, o débito alimentar permaneceu; devidamente intimado o agravado para fins de realizar o devido pagamento, quedou-se inerte, sendo decretado o bloqueio de numerário, via Bacenjud.
Daí a interposição do presente recurso, pretendendo o agravante reformar a decisão a quo e determinar o levantamento do bloqueio dos valores que excedam 50% do salário médio do agravante, pois violam o art. 529, §3o do CPC.
Não obstante, é certo que a lei expressamente autoriza o desconto em folha de pagamento das prestações alimentares, ainda que relativo a prestações pretéritas de obrigação alimentícia, conforme se extrai do § 2o, do art. 833 do CPC: “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o ”.
Por sua vez, o art. 529, § 3o, do CPC/2015 admite o desconto parcelado do débito alimentar (parcelas vencidas e não pagas), sem prejuízo das parcelas futuras, desde que o total do desconto respeite o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do devedor.
Portanto, consolidando jurisprudência superior a respeito, o novel Código de Processo Civil determina que é admissível a constrição de rendimentos também para pagamento do saldo pretérito dos alimentos, desde que respeitado o importe equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante, garantindo-se também os interesses essenciais do devedor, nos termos de seu artigo 529, § 3o
No presente caso, consta dos autos que o alimentante percebe o rendimento médio mensal de R$ 1.292,10 (mil duzentos e noventa e dois reais e dez centavos), do qual se bloqueou R$ 1.196,93.
Considerando o valor da remuneração mensal pelo agravante auferida no momento da constrição, tem-se que a penhora de quase a totalidade do salário do executado em referência afrontaria o limite estabelecido no art. 529, § 3o, do CPC/2015, tido como necessário para assegurar a subsistência do devedor.
Dessa forma, cabe limitar o percentual de retenção em folha de pagamento para o equivalente a 50% dos rendimentos líquidos do agravante, em consonância com o disposto no § 3o do art. 529 do CPC.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela vindicada para suspender a expedição de alvará de liberação dos valores aqui discutidos, até julgamento deste Recurso.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =